Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0704486-69.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 39107910) que negou seguimento ao recurso especial, considerando o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma REsp 1.657.156 (Tema 106). Alega que, nas razões do especial, não foi levantado questionamento sobre os critérios para o fornecimento de medicamento de alto custo pelo Poder Público, mas sim acerca de suposta omissão perpetrada pelo acórdão recorrido no tocante à ausência de manifestação sobre a necessidade de se incluir a União no polo passivo da demanda. Pugna pelo prosseguimento do recurso especial e pela sua remessa à Corte Superior. Contrarrazões de ID 42866166. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 39107910 tão somente no que diz respeito ao recurso especial, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. LÚPUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Comprovada a necessidade e eficácia do medicamento BELIMUMABE à paciente diagnosticada com Lúpus, de acordo com o relatório médico, bem como a incapacidade financeira da autora, o Distrito Federal deve fornecer o medicamento pleiteado (registrado na ANVISA), na forma prescrita pelo médico assistente. Precedente do E. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente indica violação aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, pois se omitiu em relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Por fim, dê-se regular processamento ao agravo de ID 40861763. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019